Tribunal: TJDFT
Processo: 0708563-31.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRAS EM HOSPITAL. FATO CONSTITUTIVO DEMONSTRADO. PROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Não se conhece de pretensão recursal autônoma do recorrido deduzida nas contrarrazões à apelação, consoante a inteligência dos artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.

II. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.

III. Não pode ser considerada inepta petição inicial que atende aos requisitos formais e substanciais do artigo 319 do Código de Processo Civil.

IV. Comprovada a prestação dos serviços cobrados, deve ser mantida a condenação do contratante ao pagamento respectivo.

V. Recurso conhecido e desprovido.